Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o vínculo funcional de IVALDINA TORRES ALVES, o exequente informou que substituída teve seu vínculo comprovado em petição constante de ID: 10928863. Aduziu que a servidora alterou o sobrenome por motivo de divórcio. Consignou, por fim, que o CPF apresentado é divergente do verdadeiro (ID: 49487635). Intime-se o Distrito Federal sobre os esclarecimentos (ID: 49487635). Brasília, 4 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador